Tribunal: TJES
Processo: 0023357-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023357-02.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO BARRETTO RIBEIRO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023357-02.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO BARRETTO RIBEIRO, KEVERSON WILLIAN NUNES DE NOVAIS, LETHICIA RASTOLDO COSTA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
– ARTIGO 157,
§2º,
II, e ART.
157,
§2º-
A
, I,
DO CÓDIGO PENAL –
ART. 180 DO CP
-
ABSOLVIÇÃO

(
RECEPTAÇÃO
)
– I
MPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA DE FOGO –
NÃO CABIMENTO
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO DESNECESSÁRIAS
–
FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO –
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR

-
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.
1
–
Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído dos depoimentos dos policiais a condenação do recorrente é medida que se impõe. Cabe ressaltar que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.
2
– Não há como acolher o pedido de exclusão da majorante prevista no inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal,

eis que a vítima relatou que foi utilizada arma de fogo no momento da prática delituosa, sendo desnecessária a sua apreensão e perícia.
3
–

A fixação da fração da majorante constitui discricionariedade do julgador. Na hipótese, não há que se falar na sua modificação, tendo em vista as circunstâncias fáticas da ação delituosa.
4
- A reprimenda base já foi estabelecida em seu mínimo legal, bem como as atenuantes foram devidamente reconhecidas na sentença condenatória, tendo sido compensadas com a agravante da reincidência.
5
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0023357-02.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO BARRETTO RIBEIRO, KEVERSON WILLIAN NUNES DE NOVAIS, LETHICIA RASTOLDO COSTA AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
GUSTAVO BARRETO RIBEIRO, KEVERSON WILLIAN NUNES DE NOVAIS
e
LETHICIA RASTOLDO COSTA AGUIAR
, por irresignados com a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Serra, que condenou o primeiro nas iras do art. 180, “caput”, do Código Penal, e os demais nas sanções do artigo 157, §2º, e II, §2º-A, do Código Penal, a uma pena respectiva de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, e, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambos para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa de Keverson busca a exclusão da qualificadora do inciso I, §2º-A, art. 157, do Código Penal. Busca ainda a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa; e, por fim, a readequação do regime inicial para cumprimento da pena.

Em favor de Lethicia, a defesa pugna pela exclusão da causa de aumento prevista no inciso I, §2º-A, art. 157, do Código Penal; a modificação da fração relativa ao concurso de pessoas; e, a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Em benefício de Gustavo, busca a sua absolvição pelo crime de receptação, pela aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção da sentença recorrida.

Judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a peça de ingresso que no dia a 25 de abril de 2019, por volta das 20:40 horas, os denunciados estavam na Rua da Lama, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, e com ânimo de roubar fizeram uma solicitação de corrida pelo aplicativo Uber até o Status Motel, situado na Rodovia ES 010, Serra/ES, o qual foi aceito e atendido pela vítima David Claudio Bento Rodrigues, que conduzia o veículo Voyage, placas MON7170, e durante a viagem, quando transitava pela Rodovia ES010 na altura do bairro Chácara Parreiral, neste município de Serra/ES, Keverson fazendo uso de uma arma de fogo, anunciou o assalto e após o obrigarem a ir até uma estrada de chão, subtraíram seu aparelho celular modelo Galaxy J4, marca Samsung, e o veículo.

Pois bem.

O recorrente Gustavo requer a sua absolvição do crime de receptação, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.

A materialidade delitiva restou refletida no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão, bem como pelas demais provas colhidas no decorrer da instrução processual.

Ao ser interrogado, tanto na esfera policial, como em juízo, o acusado negou a autoria do crime de receptação, alegando que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular. Contudo, sua narrativa não se mostra coligada às provas juntadas aos autos.

A autoria restou demonstrada, conforme as declarações do Policial Civil, Marcos Marcelo Sartório Ermani, que reconheceu o apelante como a pessoa abordada em posse do celular roubado.

Não somente, o depoimento da recorrente Lethicia, corrobora com as declarações da testemunha de acusação alhures, ao relatar que “
não vendeu o celular para Gustavo, mas deixou com ele pois depois o Keverson ia resolver com ele
”.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos e as circunstâncias da apreensão, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que haja caracterização do crime de receptação e, por consequência, seja definido se trata-se de receptação dolosa ou culposa, ou, ainda, de hipótese de absolvição, é impositivo o exame das circunstâncias do caso concreto. 2. Ressaltado que, tratando-se de delito de receptação, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que quando o objeto produto de crime é apreendido na posse do acusado, cabe à defesa o ônus da prova da origem ilícita do bem ou, ainda, de seu eventual desconhecimento acerca da ilicitude do bem. 3. Verificado que a d. Defesa logrou êxito em demonstrar a existência de indícios relevantes de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem e que tal veículo se encontrava em sua posse de boa-fé. 4. Ficou comprovado que embora o Apelante estivesse em sua posse veículo subtraído, ele de fato era motorista de aplicativo, e ao alugar o veículo com possibilidade de aquisição ao final do contrato, pesquisou na base de dados do DETRAN sobre a procedência e constatou que se tratava de automóvel regular. É certo que a pesquisa que indicou a regularidade levou em conta a placa em vez dos chassis, porém também é certo que a prática de conferir chassi ao adquiri veículo é incomum, pois, não exigível da pessoa média. 5. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Criminal
nº
0000211-43.2020.8.08.0032, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data:
01
/
02
/202
4
).”

No mesmo sentido ressaltou o Ministério Público de 2º Grau, tendo concluído que
“
c
omo se vê, não obstante alegue o apelante o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, da análise do conjunto probatório carreado aos autos constata-se que tal versão não ultrapassa mero expediente defensivo, sendo o conjunto probatório robusto a comprovar que o apelante estava na posse de um celular roubado, sem qualquer documentação apta a comprovar a propriedade do bem e sua licitude, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas
”.

Desta forma, resta inviável o pleito absolutório.

Quanto ao pleito defensivo pelo decote da qualificadora prevista no inciso I, § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, em favor de Keverson e Lethicia, cabe ressaltar que há a confirmação da vítima de foi utilizada arma de fogo no momento da prática delituosa, enfatizando assim a grave ameaça que lhe foi imposta.

Ademais, já está pacificado na jurisprudência que o simples porte ostensivo de uma arma de fogo com a finalidade de intimidar a vítima é suficiente para a configuração da majorante ora discutida, sendo desnecessária a sua apreensão e perícia.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...). 4.
É despicienda a apreensão da

arma de fogo utilizada no delito de roubo para aplicação da respectiva majorante, desde que haja suporte probatório suficiente - inclusive por meio de depoimentos - para a formação do convencimento do magistrado nesse sentido. (Precedentes). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 830.624/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)”.

Sendo assim, não há que se falar em exclusão da referida causa de aumento.

Adiante, a recorrente Lethicia busca a modificação da fração aplicada em relação à causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).

No entanto, conforme bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, “
n
o caso em apreço, infere-se do caderno processual elementos concretos dos quais se denotam a necessidade de maior reprovabilidade da conduta dos apelantes. Isso porque, apesar da corré Thayssa ter sido absolvida, ficou demonstrado que o apelante Keverson retirou a arma de fogo de sua bolsa, bem como que sua presença física no local contribuiu para o sucesso da conduta criminosa. Assim sendo, exsurgindo circunstâncias concretas que demonstrem a maior gravidade da conduta imputada aos apelantes, faz-se imprescindível a fixação de uma pena que se mostre eficaz e suficiente à prevenção e repressão do crime ora apurado
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL DO USO. CONCURSO DE AGENTES. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. FORMA DE CÁLCULO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1.
(...).
3. A forma de cálculo das majorantes (seja uma direcionada para primeira fase da dosimetria e outra para terceira fase, ou ambas para a terceira fase), constitui discricionariedade do julgador. Fração de 2/3 mantida diante da pluralidade de causas de aumento e das circunstâncias fáticas da ação criminosa.

Desta forma, inviável a modificação da fração fixada na sentença condenatória.

O apelante Keverson pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Entretanto, observa-se da sentença condenatória que a reprimenda base já foi estabelecida em seu mínimo legal, e também as aludidas atenuantes foram devidamente reconhecidas tendo sido compensadas com a agravante da reincidência (AgRg no AREsp n. 2.216.043/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.).

Por fim, tendo em vista que não houve alteração na pena dos recorrentes, resta prejudicada a análise do pleito para modificação do regime inicial.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.